Tribunal: TJSP
Processo: 1005070-35.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Reintegração de posse. CDHU. Inadimplência das prestações de pagamento do financiamento celebrado em alienação fiduciária do imóvel. Relação jurídica contratual pactuada no âmbito do Direito Privado. Resolução no 623/13 do Órgão Especial. Competência da Egrégia Seção de Direito Privado para examinar a lide. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos.